Tribunal: TJDFT
Processo: 0729283-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
VISTOS Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Qualidade Alimentos Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara almejando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração no 15.761/2013, ante o fato de que se enquadrava em regime especial e, outrossim, de que houvera apuração e efetivo pagamento do aludido crédito. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o argumento deduzido pela autora/agravante decorre de interpretação equivocada da legislação específica sobre o regime especial, uma vez que a fruição do benefício demanda que as mercadorias tenham sido adquiridas na região da RIDE, ainda que não se enquadre tecnicamente como abatedouro. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material hábil a lastrear sua pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que é empresa dedicada às atividades de fabricação de produtos de carne e estivera submetida a regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do RICMS/DF, de 22/04/2004 a fevereiro de 2019, conforme atestado pela própria administração tributária e confirmado por intermédio do conteúdo declaratório de medida judicial já transitada em julgado 0709396-70.2019.8.07.0018. Pontuara que, mesmo estando formalmente enquadrada no regime especial de apuração de ICMS, fora autuada visando o pagamento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias, conforme Auto de Infração no 15.761/2013, regime que pressupõe a apuração e recolhimento pelo regime normal do ICMS. Arguira que o ICMS antecipado consiste em antecipação do pagamento do tributo no regime normal de apuração em que débitos e créditos são confrontados, sendo o pagamento realizado antecipadamente levado a crédito ao final do período pelos contribuintes do imposto que fizerem operações posteriores, conforme disposto no artigo 320, § 5o, do RICMS. Assinalara que, dessarte, estando o contribuinte enquadrado no regime especial, é obrigado a apurar pelo regime que lhe fora concedido por ato administrativo vinculado da administração tributária, conforme dispõe o artigo 37 da Lei n° 1.254/96, ensejando que, havendo o contribuinte, no estrito cumprimento do dever legal e imbuído de boa-fé, apurado o ICMS, determinando a extinção do crédito tributário pelo pagamento, não haveria possibilidade de nova cobrança do mesmo imposto por outro regime, na forma de ICMS antecipado. Destacara que, sob essa realidade, propusera a subjacente ação anulatória, com pedido de concessão de tutela provisória, visando liminarmente a suspensão a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração no 15.761/2013, até a decisão definitiva de mérito, dado que aludida cobrança violaria seu direito a tributação emoldurada pela legalidade/constitucionalidade e ante a iminência da prática de ato abusivo e ilegal, isto é, a irregular inscrição do referido crédito tributário em dívida ativa, pretensão que restara desacolhida pela decisão vergastada. Reprisara o argumento de que encontrava-se enquadrada no regime especial no momento da autuação, estando obrigada a apurar pelo regime que lhe fora concedido por ato administrativo vinculado da administração tributária. Sustentara que, se eventualmente o Fisco entendesse que o contribuinte está realizando operações em desacordo com o regime especial ao qual está submetido, deve desenquadrá-lo naquele mês, pontuando que, ainda que houvesse a possibilidade de seu desenquadramento do regime especial, a decisão não poderia produzir efeitos retroativos, sob pena de malferir o princípio da segurança jurídica e a legítima confiança. Acrescera que o Fisco, contrariando o disposto no artigo 150, § 7o, da Constituição da República e entendimento da Corte Suprema, estampado no Tema 456 de Repercussão Geral - RE 598677 -, exige o recolhimento de ICMS antecipado nas aquisições interestaduais das mercadorias destinadas a contribuintes do imposto, amparado unicamente no Decreto Distrital no 18.955/97. Pontuara que, nos autos do processo administrativo apontado, o argumento para manutenção de validade e legalidade do auto de infração fora o de que a mercadoria não fora adquirida na RIDE e, por isso, a operação não poderia ser considerada no regime de apuração especial do artigo 320-D, uma vez que não obedeceria ao preceituado no artigo 320-E do RICMS/DF. Alegara que, entretanto, a argumentação não poderia ser aplicada ao caso concreto, uma vez que o art. 320-E regula apenas os contribuintes que possuem a condição de abatedouro, o que não é e nunca fora o seu caso. Acrescera que, no próprio processo administrativo, constaria a informação de que o contribuinte não realiza operações de abate, mas apenas a fabricação de produtos de carne, o que, portanto, seria fato incontroverso e demonstraria, de forma inequívoca que a agravante não se caracteriza como abatedouro e que, dessarte, o disposto no artigo 320-E do RICMS não poderia ser-lhe aplicado. Obtemperara que nunca houvera descumprimento para fruição do regime especial, havendo sempre atuado dentro da estrita legalidade, apurando e recolhendo seus impostos de acordo com as normas fiscais, em especial o artigo 37 da Lei n° 1.254/96, destacando que uma nova cobrança de ICMS antecipado, além de não possuir amparo legal, acarretaria duplicidade de pagamento de imposto. Afirmara a necessidade de observância da tese fixada no Tema 456 do Supremo Tribunal Federal, asseverando que o artigo 97 do Código Tributário Nacional não fora estritamente observado, uma vez que não fora estabelecida por lei a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, implicando que a lei não define qual a mercadoria sujeita ao regime antecipado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Qualidade Alimentos Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara almejando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração no 15.761/2013, ante o fato de que se enquadrava em regime especial e, outrossim, de que houvera apuração e efetivo pagamento do aludido crédito. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o argumento deduzido pela autora/agravante decorre de interpretação equivocada da legislação específica sobre o regime especial, uma vez que a fruição do benefício demanda que as mercadorias tenham sido adquiridas na região da RIDE, ainda que não se enquadre tecnicamente como abatedouro. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de, mediante o reconhecimento de que a agravante sujeitava-se, no período de 22/04/2004 a fevereiro de 2019, ao regime especial de recolhimento do ICMS, ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração no 15.761/2013, lavrado em seu desfavor sob a imputação de não observância da legislação tributária. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar, que, no caso, descerra tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Conforme se infere dos autos da ação principal, na data de 13/08/2013, fora lavrado em desfavor da agravante o Auto de Infração no 15.761/2013, por haver ingressado no território do Distrito Federal transportando carne bovina de outro estado, sem o comprovante de recolhimento antecipado do ICMS[2]. Segundo o termo de atuação fiscal, as mercadorias transportadas pela agravante estavam sujeitas ao regime de pagamento antecipado do ICMS, de acordo como artigo 320, III, do Decreto no 18.955/1997, de modo que o imposto deveria ter sido recolhido no momento do ingresso do produto no Distrito Federal. A agravante aviara impugnação ao auto de infração[3], a qual restara julgada improcedente[4], restando desprovido, outrossim, o recurso voluntário que interpusera no ambiente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, como se infere da ementa abaixo reproduzida[5]: “ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO ANTECIPADO. EXIGÊNCIA. LEI No 1.254/1996. DEC. No 18.955/1997. PORTARIA SEF No 225/2006. REGIME ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. Restou comprovado nos autos que a operação objeto da autuação não está abrangida pelo regime especial previsto no art. 320-D c/c 320-E do Dec. no 18.955/1997 (RICMS) e Portaria SEF no 225/2006, em face da mercadoria ser remetida para o DF de município não pertencente à Região Integrada de Desenvolvimento Econômico – RIDE, o que foge por completo ao escopo do referido regime. Assim, tratando-se de mercadoria adquirida fora da RIDE, configurada está a infração ao requisito exigido no art. 320-E do RICMS, sendo impositiva a exigência do ICMS na entrada do território do DF, nos termos do art. 5o, XI, a, da Lei no 1.254/1996 c/c art. 74, II, c, 3, do RICMS. DECISÃO DO TARF. ALCANCE. O fato de o Pleno do TARF ter decidido, Acórdão no 123/2017, pela adesão do recorrente ao regime especial em questão até 21.10.2014, mesmo sem que ele preencha requisito legal, em face da inércia da Administração, não significa que qualquer operação realizada pelo contribuinte esteja abrangida pelo referido regime. Desse modo, as atividades com mercadorias relacionadas à bovina e suína, adquiridas fora da RIDE, como no caso dos autos, não estão alcançadas pela decisão do TARF. MULTA. APLICAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. Correta a aplicação da multa de 50 incidente sobre o valor principal do crédito tributário, porquanto estão previstos na legislação tributária de regência. Ademais, não compete ao TARF o exame de constitucionalidade de normas, ex vi do artigo 43, § 3o, I, da Lei no 4.567/2011. Recurso voluntário que se desprovê. DECISÃO: Acorda a 2a Câmara do TARF, à unanimidade, conhecer do recurso para, também à unanimidade, negar-lhe provimento, nos termos do Cons. Relator. (...)” Alinhados os fatos precedentes, como cediço, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, conforme previsto no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;” No âmbito distrital, a Lei Distrital n° 1.254/1996 dispusera sobre o ICMS, fixando que o pagamento desse tributo poderá ser exigido por antecipação, como se extrai do preceito que ora se transcreve: “Art. 46. O imposto devido será pago na forma e nos prazos estabelecidos no regulamento. § 1o O imposto poderá, na forma do regulamento, ser exigido por antecipação, inclusive na hipótese de substituição tributária, fixando-se, quando for o caso, o valor da operação ou da prestação que deva ocorrer, considerada, no que couber, a margem de valor agregado de que trata o § 4o do art. 6o.” A Lei Distrital n° 1.254/1996 fora regulamentada pelo Decreto Distrital no 18.955/1997, que, no pertinente à controvérsia sob exame, explicitara o regime de pagamento antecipado do ICMS, nos termos seguintes: “Art. 320. Ficam sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto, as aquisições interestaduais (...) III – nas aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionadas no Anexo VIII a este Regulamento, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subseqüente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência; (...) § 10. O disposto no inciso III do caput não se aplica: (...) V - aos contribuintes do Distrito Federal, adquirentes de mercadorias dos frigoríficos e abatedouros, desde que, cumulativamente: a) o abate dos produtos ocorra obrigatoriamente na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE; b) o frigorífico ou abatedouro tenha celebrado com a Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda - SUREC/SEF Termo de Acordo de Regime Especial – TARE para acobertamento do trânsito de mercadorias;” Deve ser registrado que um dos insumos previstos no Anexo VIII acima individualizado é a carne bovina. Deriva do legislado, então, que o contribuinte deve recolher o ICMS de forma antecipada nas aquisições de carne bovina proveniente de outro estado, destinadas à comercialização, sobejando possível afastar a obrigatoriedade do recolhimento antecipado quando: i) a aquisição do produto ocorrer na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE; ii) e o frigorífico ou abatedouro tenha celebrado com a Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda - SUREC/SEF Termo de Acordo de Regime Especial – TARE para acobertamento do trânsito das mercadorias. Essas condições são cumulativas. Ademais, o Decreto Distrital no 18.955/1997, em seu artigo 320-D, discorre sobre o regime especial de apuração do ICMS, em substituição ao regime normal de recolhimento antecipado do ICMS, nos seguintes termos: “Art. 320-D. Em substituição ao regime normal de apuração, fica concedido aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, regime especial que consiste na apuração mensal do imposto pela apropriação do crédito relativo às operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos previsto no art. 34, § 3o, da Lei no 12.54, de 08 de novembro de 1996, de forma tal que o montante devido resulte nos seguintes percentuais das saídas tributadas realizadas no período: I - sete décimos por cento, para produtos relacionados no item 11, do Caderno II, do Anexo I; II - um décimo por cento, para frango ou galinha inteiros, refrigerados, congelados ou temperados, classificados no código 0207 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; III - oito décimos por cento, para cortes, pedaços e miudezas de aves frescas, temperadas, refrigeradas ou congeladas, seus enchidos e produtos semelhantes e outras preparações e conservas, classificados nos códigos 0207, 1601 e 1602, da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; IV - um por cento, para os demais produtos. § 1o O regime de apuração de que trata este Capítulo compreende: I - o imposto devido na condição de contribuinte, pelas operações próprias, inclusive o diferencial de alíquota de que trata o art. 48, e na condição de substituto tributário, pelas operações ou prestações antecedentes e concomitantes previstas, respectivamente, no item 2 do Caderno II do Anexo IV e no inciso IV do art. 13; II - os créditos fiscais relativos: a) à aquisição de mercadorias para revenda (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996); b) à aquisição de matéria-prima, material de embalagem e material secundário (art. 32 da Lei no 1.254, de 1996); c) à aquisição de bens de ativo permanente (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996); d) à utilização, no processo industrial, de energia elétrica (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996), excetuando-se o disposto no item 6 do Caderno II do Anexo IV; e) à utilização de serviços de transporte interestadual (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996). § 2o Os valores decorrentes da manutenção do crédito resultante de exportações prevista no art. 35, § 2o, da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996, poderão ser compensados com o imposto devido na forma deste Capítulo ou transferidos a outros contribuintes localizados no Distrito Federal, observadas as formalidades previstas neste Regulamento. § 3o Aplica-se o disposto no caput deste artigo às saídas internas de açúcar cristal, arroz, farinha de mandioca e feijão, realizadas por indústrias de armazenagem, beneficiamento, rebeneficiamento e empacotamento no percentual estabelecido no inciso IV deste artigo. § 4o Às aquisições de insumos realizadas pelas indústrias de que trata o parágrafo anterior, aplica-se o previsto no inciso IV, do § 10, do Artigo 320. § 5o Ato do Secretário de Fazenda definirá os requisitos e condições necessários ao enquadramento dos contribuintes.” Nota-se, do preceito acima reproduzido, que fora instituído regime especial de recolhimento do ICMS por meio do qual o imposto deve ser apurado pela apropriação do crédito relativo às operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos das atividades empresárias de comercialização desses produtos, denunciando que, diversamente do arguido pela agravante, inexiste vulneração à tese fixada no Tema 456 do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, previra essa norma que o Secretário de Fazenda local deve editar ato definindo os requisitos e condições necessários ao enquadramento dos contribuintes no regime especial de recolhimento do ICMS e discriminando os contribuintes beneficiados por esse regime. Há que ser assinalado que, especificamente para a atividade de fabricação de carne de origem bovina e suína, exercida pela agravante, o Decreto Distrital no 18.955/1997 previra algumas condições para o enquadramento do contribuinte no regime especial, a saber: (i) que a atividade de fabricação de carne de origem bovina e suína se dê em continuação ao abate, ou seja, que o abatedouro estivesse localizado no Distrito Federal; e (ii) que o abatedouro ou seus centros de distribuição adquiram os animais e seus insumos de produtores localizados na RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. É o que retrata o abaixo reproduzido: “Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: I - quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998: a) animais para abate; b) demais insumos, aplicando-se a exclusividade quando ocorrer igualdade de condições comerciais; II - exclui a aplicação de outros benefícios fiscais relativos ao imposto, à exceção da não-incidência nas exportações prevista no inciso I do art. 5o e da isenção e redução de base de cálculo, previstas no Convênio ICMS 100/97; III - implicará renúncia a qualquer outro regime de apuração do imposto; IV - impõe as obrigações constantes das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do parágrafo único do art. 6o da Lei no 3.152, de 6 de maio de 2003; V - dá-se mediante comunicação do contribuinte, apresentada junto à repartição fiscal da sua circunscrição que, no prazo de trinta dias contados do protocolo, após verificação da compatibilidade da atividade econômica do requerente com CNAE-Fiscal relacionado no Ato do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal a que se refere o caput do artigo 320-D, registrará a nova forma de apuração do imposto no Sistema Integrado de Gestão Tributária da Subsecretaria da Receita, mantendo-se cópia arquivada na repartição fiscal.” Já a Portaria no 225/2006, do Secretário de Estado da Fazenda do DF, prevê que o contribuinte que exerce atividade de fabricação de produtos de carne pode ser beneficiado pelo regime especial previsto no aludido artigo 320-D do Decreto Distrital no 18.955/1997, confira-se: “Art. 1° Os contribuintes a que se refere o art. 320-D do Decreto n°18.955, de 22 de dezembro de 1997, são os que se enquadrarem nos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – Fiscal (CNAE - Fiscal) relacionados a seguir: (...) IX - C1013-9/01 (Fabricação de produtos de carne), desde que a atividade por eles exercida seja relativa a: (NR) a) aves; b) bovinos e/ou suínos, e essa atividade ocorra em continuação ao abate.” Consignadas essas premissas normativas sobeja que o regime especial de recolhimento do ICMS, que afasta a regra geral do recolhimento antecipado do imposto, poderá ser afastada quando o contribuinte que exerce atividade de fabricação de produtos de carne adquire as mercadorias dos frigoríficos e abatedouros originárias da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. Já na hipótese em tela, de conformidade com o auto de infração, a agravante havia adquirido os insumos necessários à sua atividade empresarial – carne bovina – no município de Matupá-MT, não se inferindo, nessa análise perfunctória, sua subsunção aos requisitos exigidos para a fruição do regime especial previsto no artigo 320-D do Decreto Distrital no 18.955/1997, mostrando-se escorreito, ao menos em ambiente de delibação preambular, o auto de infração, à medida em que sua legitimidade não soa desqualificada pelas teses defendidas, defendido ser prestigiada a presunção que carrega; Não se pode olvidar, por outro lado, que, conforme se extrai dos documentos coligidos aos autos, a agravante postulara à administração tributária sua inclusão no regime de recolhimento do ICMS descrito no artigo 320-D do Decreto Distrital no 18.955/1997 e o Fisco, de fato, reconhecera que no período de 22/04/2004 a 28/02/2019 a empresa usufruíra do regime especial individualizado[6]. Essa circunstância, contudo, não enseja o reconhecimento da ilegalidade do Auto de Infração no 15.761/2013, ora vergastado. É que, para aquelas operações em que todos os requisitos legais se fizerem presentes, ou seja, aquisição de insumos (carne bovina) de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, a agravante poderá ser beneficiada pelo regime especial. Quando esses pressupostos não se fizerem presentes, deve observar o regime normal de recolhimento do ICMS. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro apto a legitimar que seja, em sede tutela provisória de urgência, ainda que de natureza cautelar, suspenso o Auto de Infração no 15.761/2013, porquanto, ao menos sob o exame perfunctório inerente a essa fase procedimental, não padece de ilegalidade. Essa apreensão desqualifica o que alinhara a agravante, obstando a concessão do provimento antecipatório originariamente vindicado. Ou seja, não se divisa verossimilhança na argumentação desenvolvida nem plausibilidade no direito invocado. Com efeito, ausente a plausibilidade inequívoca do direito invocado e não estando caracterizado abuso de direito ou propósito protelatório por parte do agravado, não sobeja possível a concessão da tutela provisória vindicada originariamente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 200553647, p. 04 (fl. 25), Ação Anulatória no 0710872-70.2024.8.07.0018. [3] - ID Num. 200553647, pp. 18/19 (fls. 39/40), Ação Anulatória no 0710872-70.2024.8.07.0018. [4] - ID Num. 200553647, p. 46 (fl. 67), Ação Anulatória no 0710872-70.2024.8.07.0018. [5] - ID Num. 200553647, p. 109 (fl. 130), Ação Anulatória no 0710872-70.2024.8.07.0018. [6] - ID Num. 200550044, p. 01 (fls. 20), Ação Anulatória no 0710872-70.2024.8.07.0018.